Tribunal: TRF3
Processo: 0039744-94.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
117/821)

0039744-94.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Havendo requerimento administrativo e cessação indevida do respectivo benefício, fixo o termo inicial do auxílio-doença na data da cessação administrativa (09/10/2012 - fls. 49.pdf), pois comprovado que havia incapacidade naquela data.

4. O pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com prazo final de cessação deve ser rejeitado pela absoluta desnecessidade de declaração dessa natureza pelo Poder Judiciário.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Não há se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista que da data do requerimento administrativo (11/06/2013) até a data da propositura da presente ação (08/10/2013) não decorreram mais de 05 anos.

7. Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

9. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida. Apelo da parte autora provido em parte. Sentença corrigida de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039744-94.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON VIEIRA AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADASHI WATANABE - SP229645-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON VIEIRA AMORIM

Advogado do(a) APELADO: MARCOS TADASHI WATANABE - SP229645-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039744-94.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON VIEIRA AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADASHI WATANABE - SP229645-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON VIEIRA AMORIM

Advogado do(a) APELADO: MARCOS TADASHI WATANABE - SP229645-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença.

A sentença (ID 89843348), proferida em 04/05/2016, julgou procedente o pedido, condenando o réu à concessão do benefício de auxílio doença à parte autora, com DIB fixada em 11/06/2013, data do requerimento administrativo, cujas parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente, observando-se a partir de 11/08/2006 o INPC e acrescidas de juros de mora na forma prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da sentença. Concedida a antecipação da tutela.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela o INSS alegando, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, sustenta que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborativas. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos critérios de juros de mora, correção monetária e verba honorária. Requer a fixação do termo inicial do benefício na data do laudo, seja estipulado termo final e reconhecimento da prescrição quinquenal.

A parte autora apela requerendo, em síntese, a alteração do termo inicial do benefício para a data da indevida cessação, em 09/10/2012 e/ou conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo médico pericial.

Com contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039744-94.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON VIEIRA AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADASHI WATANABE - SP229645-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILSON VIEIRA AMORIM

Advogado do(a) APELADO: MARCOS TADASHI WATANABE - SP229645-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Considerando que as questões referentes à qualidade de segurado e carência não foram objeto de recurso, declaro-as incontroversas, restringindo-se o julgamento aos limites recursais.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (11/06/2013), seu valor aproximado e a data da sentença (04/05/2016), que o valor total a condenação será inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015.

Afinal, o valor que superaria a remessa oficial é equivalente a 14 anos de benefícios calculados no valor máximo, o que certamente não será o caso dos autos.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pelo INSS.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a parte autora, vendedora, 49 anos na data da perícia, afirma ser portadora de dependência química estando incapacitada para o trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a existência de incapacidade para o exercício das atividades habituais e concedeu o benefício de auxílio doença. Confira-se:

“No que concerne a incapacidade , o laudo pericial conclui que o autor é portador de transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, tabagista, neurótico, transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. A patologia encontra-se em fase evolutiva (Item 9 fl. 72), causou a incapacidade do autor de forma que se restringe a atividade habitualmente exercida, ou seja, multiprofissional (Item 4 fl. 72) e segundo o perito judicial o autor está sujeito à reabilitação profissional (Item g fl. 72)”.

O laudo médico pericial (ID 89843348), elaborado em 24/11/2015, atesta com base no exame clínico e declaração, que a parte autora de fato é portadora da patologia alegada na inicial, concluindo com a existência de incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade laboral habitual:

“d. A incapacidade é total ou parcial? Parcial.

e. A incapacidade é permanente ou temporária? Temporária.”

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos (processo de internação compulsória e declaração de internação – ID 89843348) corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Nota-se que a parte autora, atualmente com 53 anos de idade, está inserida em faixa etária ainda propícia à produtividade e ao desempenho profissional, sendo inviável a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ademais, conforme descrito no laudo, o autor afirma não estar em uso de nenhum medicamento, pois suspendeu por conta própria, devido alergia. Alegou também que não está fazendo nenhum acompanhamento médico para controle de suas patologias. Sugere provável melhora do quadro caso submetido ao tratamento adequado.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

O E. Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil no REsp no 1.369.165/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou entendimento no sentido de que a citação válida é o marco inicial correto para a fixação do termo "a quo" de implantação de benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença concedido judicialmente, quando ausente prévio requerimento administrativo.

No mesmo sentido o teor da Súmula no 576 daquela C. Corte Superior: “Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)”

Afasta-se, assim, a possibilidade de fixação do início do gozo do benefício na data em que realizado o laudo pericial judicial que constata a incapacidade, eis que tal ato constitui apenas prova produzida em juízo com o objetivo de constatar uma situação fática preexistente, não tendo, a princípio, o condão de estabelecer o termo a quo da benesse.

Desta feita, havendo requerimento administrativo e cessação indevida do respectivo benefício, fixo o termo inicial do auxílio-doença na data da cessação administrativa (09/10/2012 - fls. 49.pdf), pois comprovado que havia incapacidade naquela data.

Quanto ao termo final do benefício o art. 101 da Lei de Benefícios determina que o segurado em gozo de auxílio-doença deve se submeter a exame médico a cargo da Previdência periodicamente, não se tratando de benefício de caráter permanente. Trata-se, portanto, de prerrogativa legal do INSS a manutenção/cessação do benefício após nova perícia.

Assim, em que pese a boa intenção do procurador autárquico, o pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com prazo final de cessação deve ser rejeitado pela absoluta desnecessidade de declaração dessa natureza pelo Poder Judiciário.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Observo que não há se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista que da data do requerimento administrativo (11/06/2013 – fls.48.pdf) até a data da propositura da presente ação (08/10/2013 – fls.7.pdf) não decorreram mais de 05 anos.

Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado devidos pelo INSS, no montante de 2% do valor já fixado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento ao apelo da parte autora, para fixar o termo inicial do benefício na data da cessação (09/10/2012) e, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Preliminar rejeitada.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3. Havendo requerimento administrativo e cessação indevida do respectivo benefício, fixo o termo inicial do auxílio-doença na data da cessação administrativa (09/10/2012 - fls. 49.pdf), pois comprovado que havia incapacidade naquela data.

4. O pedido de restabelecimento do auxílio-doença, com prazo final de cessação deve ser rejeitado pela absoluta desnecessidade de declaração dessa natureza pelo Poder Judiciário.

5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

6. Não há se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista que da data do requerimento administrativo (11/06/2013) até a data da propositura da presente ação (08/10/2013) não decorreram mais de 05 anos.

7. Os honorários de advogado foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, consoante o entendimento desta Turma e o disposto §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

9. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS não provida. Apelo da parte autora provido em parte. Sentença corrigida de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, negar provimento à apelação do INSS, dar parcial provimento ao apelo da parte autora, e, de ofício, corrigir a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.